Tribunal: TJES
Processo: 5007302-59.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007302-59.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WEBERSON DA SILVA ROSA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO TENTADO.

EXCESSO DE PRAZO PARA
REMESSA DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA D
O
MAGISTRAD
O
NA CONDUÇÃO DO PROCESSO
. ORDEM DENEGADA.

1. A aferição do alegado excesso de prazo não se trata de mera operação aritmética, devendo ocorrer de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando possíveis circunstâncias excepcionais que venham a justificar o retardamento do feito originário.

2. Na hipótese, a primeira fase do procedimento do Júri já se encerrou e, após proferida a sentença de pronúncia, os autos foram encaminhados à digitalização, sendo que após seu retorno, foram enviados a essa instância para análise do recurso em sentido estrito interposto pela defesa. Além disso, as peculiaridades do caso concreto (tentativa de homicídio contra policial no exercício de sua atividade), especialmente considerando a gravidade concreta do delito, ainda justificam eventual atraso no julgamento definitivo da ação penal.

3. O Magistrado singular vem analisando a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente periodicamente, bem como adotando as medidas que lhe cabe para dar seguimento ao feito, não observando-se desídia na condução do processo.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5007302-59.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WEBERSON DA SILVA ROSA JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Weberson da Silva Rosa Junior
, por meio do qual a Defensoria Pública sustenta a ocorrência de excesso de prazo, já que após ter sido pronunciado em 26 de maio de 2023, a defesa técnica do paciente interpôs recurso em sentido estrito, que devidamente arrazoado e mantida a pronúncia pelo Magistrado

a quo

teria sido remetido ao TJES em 16 de agosto de 2023.

Aduz que, embora constar a certidão de remessa dos autos (fl. 267 e 267v), o processo não teria sido remetido, razão pela qual foi certificada nova remessa em 07 de maio de 2024 (id. 42647888 - Processo nº 0015952-41.2021.8.08.0048).

Assim, requer a revogação da prisão cautelar do paciente, por excesso de prazo.

Não obstante os judiciosos argumentos lançados pela impetrante, cabe ressalta que a aferição do alegado excesso de prazo não se trata de mera operação aritmética, devendo ocorrer de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando possíveis circunstâncias excepcionais que venham a justificar o retardamento do feito originário.

Na hipótese, verifico que a primeira fase do procedimento do Júri já se encerrou e, após proferida a sentença de pronúncia, os autos foram encaminhados à digitalização, sendo que após seu retorno, foram enviados a essa instância para análise do recurso em sentido estrito interposto pela defesa.

Além disso, as peculiaridades do caso concreto (tentativa de homicídio contra policial no exercício de sua atividade), especialmente considerando a gravidade concreta do delito, ainda justificam eventual atraso no julgamento definitivo da ação penal.

Não bastasse, o Magistrado vem analisando a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente periodicamente, bem como adotando as medidas que lhe cabe para dar seguimento ao feito, de modo que não observo desídia na condução do processo.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.